Tribunal: TJMT
Processo: 1004985-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004985-17.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: HAYRTON RODRIGUES DE MELLO, GREGORIO FERREIRA DE ARAUJO, CELIS PINTO DE SOUZA, LACEMY VILELA DUARTE, DIOCLECINA DE OLIVEIRA GOMES
EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., ITAU SEGUROS S/A
Embargos de Declaração interposto por GREGORIO FERREIRA DE ARAÚJO E OUTROS contra despacho deste relator, que, intimou os agravantes a juntarem documentos para comprovarem a alega hipossuficiência ou comprovar o recolhimento do preparo.
Na sequencia interpuseram os embargos e comprovam o deferimento da gratuita na origem (Id. 36829997).
Não houve a triangularização processual.
Dessa forma, dá-se provimento aos declaratórios para constar que os agravantes são beneficiários da justiça gratuita.
Dê-se normal prosseguimento do agravo de instrumento com a intimação dos agravados para apresentarem contraminuta ao recurso.
Cuiabá, 20 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator